Tribunal: TJBA
Processo: 0393646-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393646-22.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOLORES VASCONCELOS TOPAZIO e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS. DESCABIMENTO DA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE A PETROS E A PETROBRAS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTABULADA COM O FUNDO DE PENSÃO. EQUÍVOCO NO MÉTODO DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 3
9,
DO REGULAMENTO DA PETROS. ARTS. 41 E 42, QUE TRATAM DO REAJUSTE DO BENEFÍCIO E, NÃO, DO CÁLCULO DE SEU VALOR INICIAL. PRECEDENTES DO TJBA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0393646-22.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DOLORES VASCONCELOS TOPAZIO e outros (4)
e como apelada
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antô
nio Maron Agle Filho

Relator